Tribunal: TJBA
Processo: 8035120-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035120-13.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: GESSE TRINDADE SAMPAIO JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão ajuizada com base em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de documentos essenciais à petição inicial, nos termos dos arts. 485, I, e 320 do CPC. O banco apelante alegou que notificou o devedor no endereço constante do contrato, conforme orientação fixada pelo STJ no Tema 1132, pleiteando a reforma da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciante; (ii) se a petição inicial estava adequadamente instruída com os documentos exigidos pelo art. 320 do CPC, a justificar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora do devedor, em ações fundadas em alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação (mora ex re), sendo suficiente o envio de notificação ao endereço contratual, independentemente de comprovação de recebimento, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69 e da tese firmada no Tema 1132 do STJ. 4. Nos autos, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo irrelevante o seu retorno com informação de “desconhecido”, porquanto é dever do devedor manter seus dados atualizados junto ao credor. 5. A petição inicial foi instruída com o contrato, o comprovante de envio da notificação e o demonstrativo do débito, preenchendo os requisitos legais do art. 320 do CPC. 6. A extinção do feito sem resolução de mérito mostrou-se precipitada, impondo-se sua anulação para regular prosseguimento da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. “Para fins de constituição em mora em contratos com garantia de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a comprovação do efetivo recebimento.” 2. “É indevida a extinção do processo de busca e apreensão por ausência de documentos essenciais quando a inicial está instruída com contrato, comprovante de notificação enviada ao endereço contratual e demonstrativo do débito.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, 320, 1.026, § 2º; Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1132). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8035120-13.2024.8.05.0001, sendo Apelante o Banco Volkswagen S/A e Apelado Gesse Trindade Sampaio Junior, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator